Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO DETALHADA E SATISFATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. CORRETA.
1. Observado que o laudo pericial, elaborado por profissional especializado nomeado pelo Juízo, é elucidativo quanto à controvérsia a ser dirimida, bem detalhado e com conclusões pautadas em argumentos técnicos, não merecem amparo os argumentos do agravante.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.